Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712491-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL APELADO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL em face de CENTRO OESTE ASFALTOS S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes “os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 391,71 (trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), relativa à taxa condominial, inerente a julho de 2021, tudo conforme planilha de ID 130991977, excluindo-se os honorários convencionais, além de condenar a parte autora ao pagamento das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação até quando perdurar a obrigação (art. 323 do CPC).” O Apelante informa a perda do objeto, uma vez que o Apelado promoveu o pagamento integral do valor devido. Ao final, requer a extinção do feito. DECIDO. O objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, porém, não condenou o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais de 10% (dez por cento), descritos na Cláusula 49 da Convenção do Condomínio acostado aos autos. Diante da informação de quitação integral do débito pelo próprio Apelante, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Assim, o reconhecimento da perda do objeto desta apelação cível é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Portanto, sem utilidade a apreciação do presente recurso, porquanto o objeto da ação se exauriu em razão da quitação integral do débito requerido pelo Condomínio, ora Apelante. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023 18:38:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador